Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SAMANTHA CRISTINE OLIVEIRA MARTINS E DANIELE CARVALHO DA SILVA em favor do paciente ADAILSON LOBATO DE SOUZA, quem estaria preso por força de prisão cautelar decretada pelo MM. Juiz do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Primeiramente, consigno que o processo foi distribuído aleatoriamente à Primeira Turma Criminal e sob a relatoria do e. Desembargador Esdras Neves. Contudo, este mandamus foi distribuído hoje, 21/04/2023, razão pela qual foi encaminhado à apreciação do Plantão da 2a Instância. As impetrantes narraram que o paciente foi preso flagrante em 16/04/2023 por volta das 6h36mim, por suposta prática de estupro de sua enteada (artigo 213 do Código Penal e artigo 5o, inciso I da Lei no11.340). Foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, mas seus requisitos não estão presentes. O paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ademais, há incongruências nos horários informados pela vítima e erro de avaliação do magistrado sobre a imputação de anterior violência doméstica. Lado outro,”o fato de se tratar de imputação de “crime grave e repudiado pela sociedade”, não possibilita, por si só, o indeferimento da liberdade provisória”. Requereu “a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura, concessão da liminar, regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente writ.”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Conforme previsto no art. 3o, I, e §1o, do Ato Regimental supra transcrito, não é qualquer ordem de Habeas Corpus que deve ser apreciada em regime de plantão, mas tão somente aquelas que apontem a iminência de perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não recomendem aguardar o horário de expediente forense. A demonstração destes requisitos consiste em ônus da parte interessada, porém os impetrantes não declinaram em que consiste seu receio, principalmente, porque os argumentos se reportam a ilegalidade da prisão em 16/04/2023, ou seja, há mais de 05 dias. Mas ainda que assim não se entendesse, verifica-se a presença dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o apresentado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, da vítima e dos demais documentos juntados ao APF. Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Além disso, o crime possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos (art. 313, I, CPP). Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima que é enteada do apresentado, ele teria a estuprado com utilização de esganadura, violência e graves ameaças, havendo penetração. O fato é extremamente grave. Além disso, as circunstâncias atuais/contemporâneas acima narradas (art. 312, caput, e § 2o, CPP), aliadas ao histórico de violência já existente (conforme FAP), indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria – e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento que a afirmação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista as circunstâncias acima narradas. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADAILSON LOBATO DE SOUZA, nascido em 27/07/1988, filho de Joaquim Alves de Souza e Maria Francisca Lobato de Souza, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” Destaca-se que em análise à folha de antecedentes penais, o paciente é primário e de bons antecedentes, o que realmente denota equívoco na análise do magistrado quando narrou que haveria um histórico de violência doméstica. No entanto, tal fato, não é capaz de macular a decisão, porque aqueles requisitos por si, não autorizam a liberdade, principalmente, quando o caderno processual indica indícios de materialidade e autoria. Há gravidade em concreto dos fatos, uma vez que foi demonstrado no laudo de lesão corporal, esganadura no pescoço da vítima o que denota plausibilidade em suas alegações. As mensagens do paciente trocadas com a vítima e seu amigo também trazem indícios do cometimento do aludido crime e a intenção de fuga. A violência teria sido cometida no ambiente doméstico e familiar. Por fim, as filigranas dos horários relatados pelas testemunhas não retiram a harmonia de seus depoimentos com as provas até então colacionadas. Portanto, não é possível o acolhimento liminar do pedido se os indícios retratados nos autos sugerem a presença de autoria e materialidade e a pena cominada para um dos delitos é de oito a doze anos de reclusão, aliado ao fato de que, crimes contra a liberdade sexual são cometidos, regra geral, às ocultas e as vítimas são intimidadas a não fazer revelações, fato corroborado, no presente caso, com as mensagens trocadas entre as partes envolvidas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator para reapreciação do pedido se necessário, assim como para adotar as medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator